Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-41.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008560-41.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS - CPF: 028.643.903-45 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA
SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – ESCALONAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº. 11.945/2009, o que ocorreu no caso em análise.

Não há que se falar em pagamento da diferença da indenização securitária quando a pretensão inicial foi previamente atendida na via administrativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008560-41.2022.8.11.0007

APELANTE: MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente assevera que a perita foi falha em seu laudo, pois as lesões são “
graves e permanentes, sendo classificadas como Fratura Exposta da Tíbia e da Fíbula, Corte contuso no Queixo, Fratura de Tornozelo, Fratura de Mandíbula a Direita, com necessidade de intervenção cirúrgica com colocação de placas e parafusos, restando dor e limitação, fora as dores e demais desconforto e problemas com a articulação, ou seja, fratura com sequelas graves, logo, as lesões nestas áreas afetam o membro todo, ou seja, o membro inteiro, pois, com todo o respeito Excelências, qualquer lesão ou fratura nestas regiões afetam todo o organismo, e todos sabemos que o ser humano depende dele para se viver e trabalhar
” (sic).

Assevera que a “
classificação auferida pela nobre perita deve ser desconsiderada, pois como se percebe pelas próprias respostas constantes no laudo pericial que a divergência, falta informações, ou seja, restou muitas dúvidas e sem uma definição concreta e certeira, já que não disse qual era realmente a classificação das sequelas do autor, sendo que estas são irreparáveis e permanentes, a prejudicando na sua vida pessoal impedindo-o de realizar várias tarefas e atividades cotidianas e profissionais
” (sic).

Aduz que o juízo
a quo
deveria ter intimada a parte autora para realizar a impugnação do laudo pericial, garantido o direito de ter solicitado nova perícia, ou no mínimo, uma complementação do laudo pericial para que os quesitos da parte apelante e os demais fossem respondidos corretamente, além de verificar a correta classificação e quantificação de todas as lesões, mesmo já tendo o pedido em impugnação, e ao não realizar tal ato, por si só já se configura o cerceamento de defesa do apelante, razão pela qual deve anular a sentença do juízo
a quo
com o retorno dos autos para realização de nova perícia.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, retornando os autos à origem para nova prolação de decisão, condenando a apelada/ré no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais e todos os encargos de sucumbência, tirando tal obrigação por parte da autora (Id 195204749).

Contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 195206652).

Dispensada do recolhimento do preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora/recorrente (Id 195283172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA VALCIRIA BARBOSA VARGAS
, ora apelante,

ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 27/11/2019.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular entendeu ser indevida a indenização pleiteada, e a par disso, julgou improcedente o pedido da inicial.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante, alegando inicialmente que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo singular deveria ter intimado a parte autora para realizar a impugnação do laudo pericial, garantindo o direito da mesma de defesa.

Sustenta que a perita foi falha em seu laudo, pois as lesões são “
graves e permanentes, sendo classificadas como Fratura Exposta da Tíbia e da Fíbula, Corte contuso no Queixo, Fratura de Tornozelo, Fratura de Mandíbula a Direita, com necessidade de intervenção cirúrgica com colocação de placas e parafusos, restando dor e limitação, fora as dores e demais desconforto e problemas com a articulação, ou seja, fratura com sequelas graves, logo, as lesões nestas áreas afetam o membro todo, ou seja, o membro inteiro, pois, com todo o respeito Excelências, qualquer lesão ou fratura nestas regiões afetam todo o organismo, e todos sabemos que o ser humano depende dele para se viver e trabalha
r” (sic).

Pois bem. Conforme se verifica, a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que para verificar possível nulidade do
decisum
, torna-se necessário examinar as demais provas produzidas nos autos.

O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia RG, declaração de pobreza, comprovante de residência, declaração de atendimento de ocorrência n.003S.Op/7 CIBM/2020, Boletim de Ocorrência nº. 2020.10125 e ficha de atendimento internação, laudo de internação, avaliação clínica, formulário individual de controle cirúrgico, evolução médica, prescrição médica, anotações de enfermagem (Ids 195204717 a

195204721).

Além disso, durante a instrução processual ainda foi realizada perícia pelo médico do Juízo, sendo nomeada a
expert
Dra. Fernanda Sutilio Martins.

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 27/11/2019.

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id. 195204746) concluiu que a autora possui invalidez parcial incompleta em grau leve, sendo o comprometimento de 25% no tornozelo direito. Confira-se:

R$ 13.500,00 x 25% x 25% = R$ 843,75

TOTAL

=

R$ 843,75

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga a autora-apelante é de
R$843,75 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos)
.

Ocorre que, em sede de contestação, preliminarmente, a Cia. requerida noticiou que promoveu com o pagamento regular da importância relacionada indenização do seguro, pleiteado pela autora, inclusive tendo efetuado a transferência bancária em conta de titularidade da própria na data de
28/05/2020
, sendo o valor ressarcido na ordem de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme se observa do processo administrativo, acostado na íntegra junto aos Id 195204729.

Tem-se, dessa forma, que não há diferença a ser deduzida, já que devidamente implementada na via administrativa, inclusive, em valor superior ao devido, conforme laudo pericial realizado no bojo destes autos. E por consequência lógica, não há se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, mas não menos importante, tem-se que tal questão foi muito bem dirimida pelo i. Magistrado de piso, pelo que subscrevo seus fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)
Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de
27/11/2019
.

Sem delongas,
não merece prosperar a pretensão autoral
, porquanto o laudo pericial juntado no
Id. 130498461
atesta que
a parte ré realizou o pagamento administrativo do seguro DVPAT de forma correta,
de acordo com
o grau de invalidez
previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente (
Id. 106712716
).

Com efeito, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – [...] - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista que restou comprovado o pagamento da indenização do seguro DPVAT na via administrativa e inexistindo qualquer saldo remanescente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
(N.U 0001077-64.2015.8.11.0025, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 22/06/2022, DJE 27/06/2022)

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.”

A propósito, trago à colação julgados deste e. Sodalício em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO - EFICÁCIA -

INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS - PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
-

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INSURGIMENTO QUANTO AO CÁLCULO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INCAPACIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o arbitramento do valor indenizatório, necessário se mostra que a lesão sofrida seja quantificada quanto ao grau da lesão, segundo a referida tabela. Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deverá ser utilizada a tabela da SUSEP para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização.
”
(N.U 0006748-41.2018.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC/2015 – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei nº 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão.
”
(N.U 0000347-33.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Por conseguinte, restando improcedentes os pedidos inaugurais, não há razões para a redistribuição do ônus sucumbencial, pela qual a sentença não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 82, §§2º e 11, do CPC, suspensa sua exigibilidade pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §6º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024